Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.
2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3. Em que pese haja indícios da redução da capacidade contributiva do recorrente, há que se levar em consideração que a agravada conta atualmente com 17 anos de idade, ou seja, está em idade escolar, sendo presumível a existência de gastos compatíveis com sua realidade. Dessa forma, somente após o contraditório e a necessária instrução será possível sopesar todos os critérios necessários à eventual adequação dos alimentos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.